Tribunal: TJES
Processo: 5030112-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030112-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MAURICIO GIOVANELLI JUNIOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VEDAÇÃO A VALORAÇÃO NEGATIVA DE SIMPLES PROCESSO EM ANDAMENTO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUTOR QUE NÃO OBTEVE CONHECIMENTO DE AÇÃO PENAL INAUGURADA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, POIS NÃO FOI CITADO E HOUVE A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DESARRAZOADA A MEDIDA DE ELIMINAÇÃO DO RECORRENTE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATO ADMINISTRATIVO FLAGRANTEMENTE ABUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A etapa de investigação social constitui requisito obrigatório do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme artigo 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, havendo, no caso dos autos, previsão editalícia nesse sentido.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante a fase de investigação social, possui entendimento no sentido de que
“s
em previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”,
destacando, ainda, que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
(STF; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

III.

In casu
,
o Recorrido não detinha conhecimento da Ação Penal nº
0001009-86.2011.8.08.0041, inaugurada ainda em
2011
, ou seja, há mais de dez anos, pelo crime de “ameaça” (artigo 147, do Código Penal), sobretudo porque
sequer foi citado na referida demanda
, com prolação de Sentença
declarando
“extinta a punibilidade dos supostos autores
do fato Luiz Rondineli Cunha e José Maurício Giovaneli Júnior em razão da decadência”,
motivo pelo qual não pode ser aplicada a penalidade de não recomendação por supostamente ter omitido informações.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, fixou a seguinte compreensão:
“no caso, verifica-se que o impetrante respondia a um único inquérito policial, o qual investigava a consumação do crime de estelionato. 4. Ainda que absolutamente reprovável a conduta imputada ao agravado, inexiste o cenário de exceção, reservado pelo precedente do Supremo a situações completamente desfavoráveis ao candidato, o que não ocorreu no particular”
(STJ; AgInt no RMS n. 51.675/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022).

V.
Afigura-se desarrazoada a eliminação do Recorrido do referido Certame, de modo que a sua situação não se enquadra nos casos de “
excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
que autorizam a eliminação do candidato do Concurso Público, tal como definido pelos Tribunais Superiores nos precedentes acima mencionados.

VI.
Não há falar-se em violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, porquanto a hipótese dos autos demonstra flagrante abusividade do ato administrativo controvertido, sendo possível, dessa forma, a atuação do Poder Judiciário, nos moldes da iterativa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que só é permitido ao poder judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo (STF; ARE-AgR 779.212; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 10/06/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 51).

VII.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 5792163)

em face da
SENTENÇA
(Id. 5792161) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
postulada por
JOSÉ MAURÍCIO GIOVANELLI JÚNIOR
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial,
“para o fim de SUSPENDER o ato administrativo que considerou o autor ‘não recomendado’ na fase de investigação social, devendo o mesmo prosseguir nas fases subsequentes e ser nomeado no cargo de Soldado Combatente, caso aprovado em todas as etapas e dentro do número de vagas prescrito no edital”
, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)

“o recorrido foi eliminado na fase de investigação social porque respondeu no âmbito do Processo Penal nº 0001009-86.2011.8.08.0042, por prática de delito, onde não foi atestada a sua inocência”
, sendo o ato administrativo idôneo por estar fundamentado na Lei Estadual nº 3.196/78;
(II)

“não cabe ao Judiciário, portanto, valorar o conteúdo dos critérios adotados no processo seletivo, mas tão-somente verificar se ocorreu igualdade de tratamento em homenagem aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade, razão pela qual merece ser reformada a r. sentença, sob pena de violação aos artigos 2º, 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88”
.

Ab initio
, depreende-se dos autos, que
JOSÉ MAURÍCIO GIOVANELLI JÚNIOR
participou do Concurso Público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2018, no cargo de Soldado Combatente.

Na fase de Investigação Social, o Recorrido foi eliminado do Certame, por ter sido declarado
“não recomendado”
, nos termos da Decisão em Recurso Administrativo (Id. 17859205), tendo em vista que
“consta o processo judicial nº 0001009-86.2011.8.08.0041 em nome do candidato que, juntamente com outro indivíduo, teria feito ameaças a um terceiro”,
tendo o aludido
candidato omitido tal situação.

Acerca da matéria, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, dispõe sobre a necessidade de realização de concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública, não afastando a possibilidade de critérios de admissão relacionados à aptidão física e mental dos candidatos, consideradas a natureza e a complexidade do cargo público. Inclusive, seu art. 39, §3º explicita a possibilidade de adoção de critérios diferenciados de admissão sempre que a natureza do cargo o exigir.

Convém registrar, outrossim, que a etapa de investigação social constitui requisito obrigatório do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme Lei Estadual nº 3.196/1978
, que eu seu a
rtigo 9º, inciso XI, prevê:

“
Artigo 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

XI -
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;”

Em relação especificamente ao concurso público em análise, consta no
Edital nº 001/2018
as seguintes informações:

“
17.4
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou
a sua omissão
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou
NÃO RECOMENDAÇÃO
do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

17.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou
NÃO RECOMENDADO
, o candidato cuja investigação social constatar, a
qualquer tempo, envolvimento passado ou presente
, com:

Letra “a” (
ações delituosas
ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado).”

Acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no tocante a fase de investigação social,

possui entendimento no sentido de que
“s
em previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”,
destacando, ainda, que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas
, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça
e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”
(
STF
;

RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

In casu,
verifico que o Recorrido não detinha conhecimento da Ação Penal nº
0001009-86.2011.8.08.0041, inaugurada ainda em
2011
, ou seja, há mais de dez anos, pelo crime de “ameaça” (artigo 147, do Código Penal), sobretudo porque
sequer foi citado na referida demanda
, com prolação de
Sentença
declarando
“extinta a punibilidade dos supostos autores
do fato Luiz Rondineli Cunha e José Maurício Giovaneli Júnior em razão da decadência”
.

Nesse passo,
o Recorrido somente
tomou conhecimento da existência da Ação Penal quando excluído do Certame

motivo pelo qual não pode ser aplicada a penalidade de não recomendação por supostamente ter omitido informações.

Ademais, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em caso semelhante, fixou a seguinte compreensão:
“no caso, verifica-se que o impetrante respondia
a um único inquérito policial
, o qual investigava a consumação do crime de estelionato. 4.
Ainda que absolutamente reprovável a conduta imputada ao agravado, inexiste o cenário de exceção, reservado pelo precedente do Supremo a situações completamente desfavoráveis ao candidato, o que não ocorreu no particular
”
(
STJ
; AgInt no RMS n. 51.675/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022).

De igual modo:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010). CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DA FUNDAÇÃO CASA.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL. PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE
. TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A exclusão de candidato regularmente inscrito em concurso público, motivada,
unicamente
, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República
. Precedentes.”

(
STF
; ARE 847535; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 30/06/2015; DJE 06/08/2015; Pág. 156)

Assim, afigura-se desarrazoada a eliminação do Recorrido do referido Certame, pois além de não ter sido citado na Ação Penal, teve sua punibilidade extinta, de modo que
a situação do Recorrido não se enquadra nos casos de “
excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
que autorizam a eliminação do candidato do Concurso Público, tal como definido pelos Tribunais Superiores nos precedentes acima mencionados
.

Por fim, não há falar-se em violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, porquanto a hipótese dos autos demonstra flagrante abusividade do ato administrativo controvertido, sendo possível, dessa forma, a atuação do Poder Judiciário, nos moldes da iterativa jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE QUE PERMITA AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF.
É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que só é permitido ao poder judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo
. (...); Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF
; ARE-AgR 779.212; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 10/06/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 51).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)